Tribunal: STF
Processo: ARE 1521919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração do tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada no tocante “a possibilidade de reconhecer a prescrição de ofício, por ser matéria de ordem pública, pedido expressamente feito com o memorial final da peça de nº 216”. Cita precedente desta Corte.



    Requer, ao final, “o recebimento do presente embargos de declaração e seu provimento para analisar de ofício a tese prescricional trazida, ultrapassando o não conhecimento do recurso, como sempre Magistralmente tem feito, e ao final conceder a ordem de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva nos termos requeridos”.



    Decido.



    Primeiramente, destaco que não cabe nesse fase processual a análise da alegação de prescrição já examinada na decisão rescindenda, sendo certo que a Corte de origem, no ponto, assentou o não cabimento dessa discussão em sede de ação rescisória, consignando expressante no acórdão recorrido o que se segue:



    “Prescrição (artigos 23, II, da Lei n.º 8.492/92, 142, § 2º da Lei n.º 8.112/90, art. 110 do Código Penal). 



    A alegação de prescrição foi objeto de análise no acórdão rescindendo, sendo afastada conforme entendimento do Colegiado. Na petição inicial, assim referiu o autor: 



    (...)



    No ponto, assim restou decidido no acórdão rescindendo: 



    (...)



    Como se verifica, a parte autora pretende, em realidade, discutir entendimento jurisprudencial valendo-se da via rescisória como se recurso fosse, não configurando a alegada violação manifesta a dispositivo legal.” (grifos nossos)



    Sendo assim, não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado expressamente que



    “é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “Como requisitos para análise da repercussão geral pretendida adianta que a análise do presente caso servirá para milhares de outras ações de improbidade, pois restará finalmente decidido qual a interpretação que se deve dar ao art. 142, § 2º da Lei 8.112/90, pois quando ela remete a legislação penal a análise da prescrição para casos onde o fato também for capitulado como crime, está a lei, numa interpretação conforme a Constituição, limitando a apenas alguns artigos da lei penal ou a toda lei penal. 



    A propósito, onde a lei não prevê, não é possível que o Julgador passe a acrescentar requisitos que o legislador não incluiu, ainda mais quando a literalidade da lei é clara, especifica e não gera qualquer dúvida, qual seja, deve ser analisado toda lei penal, ousando sugerir como tese de repercussão geral o que segue:



    ‘a análise do prazo prescricional em ação de improbidade, nos termos do art. 142, § 2º da Lei 8112/90, deve levar em consideração toda legislação penal, e, em casos onde existiu uma ação criminal transitada em julgado, o prazo a ser considerado deve levar em conta a pena aplicada nos exatos termos do art. 110 do CP, e, contrário senso, em casos onde não existiu a ação criminal ou, embora existente, não tenha pena transitada em julgado até o trânsito em julgado da ação de improbidade, o prazo a ser considerado deve levar em conta a pena máxima possível de ser aplicada nos exatos termos do art. 109 do CP, sendo vedado ao Julgador limitar-se a análise da prescrição a pena máxima’” (e-doc. 100, p. 3-4).



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015.”(grifei)



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    Nesse sentido, por ser o recurso notoriamente deficiente, nele não foi atendido o requisito da demonstração da repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem se demonstrou que ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente